Tribunal: STF
Processo: ARE 1352854
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. DEFINITIVIDADE. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. É inviável o processamento do recurso de revista, no particular, em razão do óbice previsto no art. 896, §7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST, uma vez que a decisão regional está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior, contida na Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1 do TST. Para fins de aplicação do referido precedente jurisprudencial, esta Corte Superior tem decidido que transferências com duração superior a 2 (dois) anos não devem ser qualificadas como provisórias, mas sim definitivas. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA PRIMEIRA PARTE DA SÚMULA Nº 294 DO TST. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. A jurisprudência da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte é no sentido de que é parcial a prescrição da pretensão ao recebimento de anuênios suprimidos pelo Banco do Brasil. Isso porque se trata de descumprimento do pactuado, uma vez que a parcela já estava incorporada ao contrato de trabalho do empregado (Precedente: E-ED-RR - 151-79.2011.5.04.0733, Relator Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, DEJT 12/02/2016). II. É inviável o processamento do recurso de revista, no particular, em razão do óbice previsto no art. 896, §7º, da CLT e na Súmula nº 333 do TST, uma vez que a decisão regional está em conformidade com a jurisprudência atual e notória desta Corte Superior. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. BANCO DO BRASIL. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. INTEGRAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO CONHECIMENTO. I. A Corte Regional consignou que os anuênios têm origem no regulamento empresarial, motivo pelo qual entendeu que essa verba se integra ao contrato de trabalho do Reclamante e, portanto, não pode ter o seu pagamento suprimido. II. Assim, a decisão regional se deu em conformidade com a Súmula nº 51, I, desta Corte Superior. III. A Súmula nº 277 do TST não se aplica ao presente caso, porquanto o Tribunal Regional consignou expressamente que os anuênios possuem origem no regulamento da empresa, e não nas normas coletivas. IV. Recurso de revista de que não se conhece.”



     



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 7º, XXVI, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes: ARE 1.058.016-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma; ARE 1.059.252-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 1.077.361-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, e ARE 1.055.350-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Normas regulamentares internas. Acordo coletivo de trabalho. Cláusulas. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório dos autos ou das cláusulas do acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator